Tribunal: TJES
Processo: 5001686-81.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001686-81.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA LEMOS SIQUEIRA DUARTE e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE INFORMAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 368 DA ANS - DIVULGAÇÃO DE PERCENTUAIS DE CIRURGIAS CESÁREAS E PARTOS NORMAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil - o ato danoso (violador de interesse jurídico material ou moral), nexo causal e o dano-, nos termos em que estatuído nos arts. 927, 186 e 87 do Código Civil Brasileiro, a parte autora não logrou êxito em comprovar qualquer dano decorrente da falha no dever de informação por parte das demandadas que não responderam às requisições da apelante para disponibilização do percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, das próprias operadoras, o se caracteriza como mero

descumprimento contratual.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que inexiste dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, inexistente na hipótese. Precedente.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001686-81.2022.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELA-TORA):-

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIANA LEMOS SIQUEIRA DUARTE
e
H.L.M
contra sentença juntada ao ID 5720135 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que julgou improcedente a ação indenizatória por dano moral movida em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e da Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Cinge-se a demanda em examinar se recusa da ré em cumprir obrigação de fazer no tocante a prestação de informação que a 1ª apelante e, na época, gestante solicitou e afirmou ter direito, nos termos da Resolução Normativa 368/2015 da ANS, seria passível de justificar a condenação das citadas operadoras de saúde do Grupo Unimed ao pagamento de indenização por dano moral.

Em síntese, as autoras afirmaram na exordial que a Resolução Normativa n° 368 da ANS prevê que as operadoras de plano de saúde, sempre que solicitadas, devem divulgar os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico, e no dia 10/03/2021, realizou o primeiro contato com a UNIMED VITÓRIA (1ª apelada) solicitando informações do total de cirurgias cesáreas e de partos normais de todos os médicos prestadores de serviços na UNIMED NORTE CAPIXABA (2ª apelada), visto que o seu parto seria realizado em Linhares, mas mesmo insistindo com incessantes solicitações, afirma a autora que não obteve as informações necessárias, e o parto da segunda apelante acabou ocorrendo, havendo falha que afirma ser gravíssima no dever de informação, pleiteando então indenização por danos morais.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo reputou por incontroversos os fatos apontados, ou seja, (a) a existência de relação contratual entre as partes; (b) que a parte autora diligenciou junto as rés solicitando os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico; (c) que a parte ré não prestou as informações requeridas a parte autora, e considerou por demonstrado o ato ilícito imputado à parte ré, qual seja, a falha na prestação de serviços, haja vista que deixaram de prestar as informações que eram devidas a parte autora, considerando o que o seu requerimento encontra amparo na Resolução Normativa n° 368 da ANS. Mas, esclareceu o MM. Magistrado de primeira instância que,
in litteris
, “
não restou evidenciado e nem mesmo relatado pela parte autora seja na inicial ou na réplica que a ausência da informação tenha, de qualquer modo, influído na realização do seu parto. Ao reverso, visto que, ao que tudo indica, o parto ocorreu sem qualquer intercorrência”
, julgando o pedido improcedente.

Ao impugnar a sentença, a parte autora em seu recurso de apelação (ID 5720138) afirma que o dano moral é
in re ipsa
na hipótese, decorrente da falha na prestação do serviço à consumidora, que não exerceu um direito legalmente assegurado, e acabou impedida de tomar uma decisão segura acerca do parto e do médico de sua escolha. Continua alegando que vivenciou verdadeiro trauma com o descaso das rés ao total de 16 (dezesseis) protocolos (Num. 12437609) e diversos e-mails enviados durante três meses.

Contrarrazões das rés pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça entendendo pela desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

A SRª ADVOGADA JANIELY LONGUE BROEDEL:-

Cumprimento Vossas Excelências, colegas advogados, servidores e demais presentes uma boa tarde a todos!

Serei bem breve dado a simplicidade da causa.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais em face da Unimed em razão do descumprimento da Resolução Normativa Nº 368/2015 da ANS.

Essa resolução determina que a operadora do plano de saúde sempre que solicitadas, elas devem divulgar os percentuais de cirurgias e cesárias e de partos normais pura estabelecimento de saúde e por médico.

Cumpre esclarecer a motivação dessa resolução, ela faz parte de um pacote de medidas para promover o parto normal e reduzir o número de cesarianas desnecessárias na saúde suplementar.

Acreditem que é um absurdo, mas a maioria dos médicos prefere submeter a gestante fazer

um procedimento cirúrgico, uma cesária por ter incompetência para fazer um parto normal. Por isso, a ANS fez essa resolução normativa e a autora apelante, grávida durante três meses da sua gestação, no total de dezesseis protocolo, ela solicitou essas informações e essas informações nunca foram prestadas a ela.

Excelência, sintetizando o caso, trata-se de um descumprimento de resolução normativa.

Essa resolução normativa foi feita para motivar os fatos naturais, tendo em vista o grande número de cesárias desnecessárias, que foram registradas na saúde suplementar.

A minha cliente, autora, gestante de primeira gestação e com todas as seguranças do parto solicitou sobre informações as quais ela tem direito por meio dessa resolução, por dezesseis vezes ela fez o protocolo e solicitou, mandou e-mail, compareceu presencialmente, o cliente três meses nessa peregrinação não consegui obter uma simples informação da qual ela tinha direito para tomar as decisões sobre o seu parto. Ela ficou a merce da sorte, a bebê nasceu e o juízo entendeu que somente haveria dano se tivesse ocorrido alguma intercorrência no parto, que respeitosamente entendemos que é um verdadeiro absurdo.

A sentença reconhece o ato ilícito praticado pelas
res
mas entende que não foram comprovados a existência do dano. Isso, também, não é verdade porque existe um parecer técnico de profissional obstetra nos autos dizendo o seguinte: “Quando o direito é negado a mulher, ela fica refém do sistema a qual será atendida, sendo obrigada no seu momento mais vulnerável a se entregar no escuro a assistente de profissionais, que podem cometer procedimentos desnecessários e prejudiciais. Assim, considerados como violência obstétrica ou até mesmo serem pressionadas ao realizarem cesarianas baseadas em indicações clínicas duvidosas, aumentando risco para mãe e para o bebê.”

O parecer técnico completa ainda que: “Preocupações relacionadas a gestação devem ser com enxoval, com financeiro ou com a saúde do bebê ou com as mudanças do corpo. E, ela ainda, nesse caso, tem que se preocupar com o parto. O lugar no qual ela deveria estar totalmente segura e confiante, mas os seus desejos não foram atendidos por descumprimento e por falha na prestação de serviço das rés. E, mesmo que não houvesse prova, que nesse caso tem, o caso dos autos e do dano é reconhecidamente, conforme a jurisprudência dominante que pacificou.

Outro motivo é que as informações solicitadas não foram prestadas pela ré, o que constitui inequívoco descumprimento de um dever legalmente imposto. E, por consequência lógica impedir a gestante de tomar uma decisão segura a cerca do seu parto, constitui o motivo mais que suficiente para condená-los na indenização pelos danos morais.

O parecer técnico que consta nos autos ainda aponta o seguinte: “Quando essa escolha é ligada na gestação, essa mulher acaba passando por um parto que não era seu dever, muitas vezes realizam as cesárias sem a real indicação.

Essas interferências atingem o que já é o período doloroso com alterações emocionais juntando mais a tristeza, por questão de ter sido enganada, por isso pode levar a mulher a desencadear a uma depressão pós-parto, porém não deixar consequências e marca na vida dessa mulher para sempre e foi exatamente isso que aconteceu com a minha cliente.

Quando ela lembra do seu parto, que deveria ser um momento feliz, ela lembra das prestadoras de serviço, que durante três meses negaram informações simples das quais elas precisavam.

Pelo que se vê da sentença toda a dor, angústia e sofrimento suportado pela gestante, só teria que ser indenizado se houvesse intercorrência no parto. O que com todo o respeito é um absurdo, porque se nós fôssemos olhar para este lado, seria necessário a morte do bebê, a morte da mãe, sequelas físicas para só assim o plano ser condenado na indenização, realmente, isso não pode acontecer. É inequívoca necessária a reforma da sentença para que o Estado possa demonstrar, que o Direito existe para ser cumprido principalmente no caso dos autos, em que a fala da prestação de serviço não decorre de um simples pedido da autora, a falha decorre de um descumprimento de uma norma, uma norma regulamentadora específica a qual o plano de saúde está obrigado a cumprir.

Por esses motivos, resultando totalmente provados os danos suportados pela autora através do parecer técnico, que está instruindo os autos, requer a Vossas Excelências em dar provimento ao recurso, reformando a sentença proferida para condenar as apeladas no pagamento dos danos morais suportados pelos apelantes. Muito obrigado, Excelências.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELA-TORA):-

Senhor Presidente, cumprimento a Doutora Janiely Longue Broedel, aliás fez uma excelente sustentação com muita propriedade, mas o voto que encaminho a exame dos meus colegas de Câmara, não acolhe a tese da ilustre advogada com todo o respeito.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIANA LEMOS SIQUEIRA DUARTE
e
H.L.M
contra sentença juntada ao ID 5720135 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que julgou improcedente a ação indenizatória por dano moral movida em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e da Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Cinge-se a demanda em examinar se recusa da ré em cumprir obrigação de fazer no tocante a prestação de informação que a 1ª apelante e, na época, gestante solicitou e afirmou ter direito, nos termos da Resolução Normativa 368/2015 da ANS, seria passível de justificar a condenação das citadas operadoras de saúde do Grupo Unimed ao pagamento de indenização por dano moral.

Em síntese, as autoras afirmaram na exordial que a Resolução Normativa n° 368 da ANS prevê que as operadoras de plano de saúde, sempre que solicitadas, devem divulgar os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico, e no dia 10/03/2021, realizou o primeiro contato com a UNIMED VITÓRIA (1ª apelada) solicitando informações do total de cirurgias cesáreas e de partos normais de todos os médicos prestadores de serviços na UNIMED NORTE CAPIXABA (2ª apelada), visto que o seu parto seria realizado em Linhares, mas mesmo insistindo com incessantes solicitações, afirma a autora que não obteve as informações necessárias, e o parto da segunda apelante acabou ocorrendo, havendo falha que afirma ser gravíssima no dever de informação, pleiteando então indenização por danos morais.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo reputou por incontroversos os fatos apontados, ou seja, (a) a existência de relação contratual entre as partes; (b) que a parte autora diligenciou junto as rés solicitando os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico; (c) que a parte ré não prestou as informações requeridas a parte autora, e considerou por demonstrado o ato ilícito imputado à parte ré, qual seja, a falha na prestação de serviços, haja vista que deixaram de prestar as informações que eram devidas a parte autora, considerando o que o seu requerimento encontra amparo na Resolução Normativa n° 368 da ANS. Mas, esclareceu o MM. Magistrado de primeira instância que,
in litteris
, “
não restou evidenciado e nem mesmo relatado pela parte autora seja na inicial ou na réplica que a ausência da informação tenha, de qualquer modo, influído na realização do seu parto. Ao reverso, visto que, ao que tudo indica, o parto ocorreu sem qualquer intercorrência”
, julgando o pedido improcedente.

Ao impugnar a sentença, a parte autora em seu recurso de apelação (ID 5720138) afirma que o dano moral é
in re ipsa
na hipótese, decorrente da falha na prestação do serviço à consumidora, que não exerceu um direito legalmente assegurado, e acabou impedida de tomar uma decisão segura acerca do parto e do médico de sua escolha. Continua alegando que vivenciou verdadeiro trauma com o descaso das rés ao total de 16 (dezesseis) protocolos (Num. 12437609) e diversos e-mails enviados durante três meses.

Contrarrazões das rés pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça entendendo pela desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem. Como prefalado, o cerne da presente lide é apurar eventual responsabilidade da parte ré em indenizar supostos danos morais alegados pela parte autora em razão da falha na prestação do serviço destas, consubstanciada na ausência do dever de informação.

Como foi bem registrado na sentença, não há dúvidas de que realmente houve ato ilícito das requeridas, correspondente à falha na prestação de serviços pela ausência de informações que eram devidas à recorrente, porquanto os fatos narrados supra são incontroversos e ainda se encontram demonstrados nos elementos dos autos.

De acordo com a mencionada Resolução Normativa n° 368 da ANS:

“Art. 2º
Sempre que for solicitado por uma de suas beneficiárias ou seu representante legal, a Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde deverá disponibilizar o percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, da própria operadora, estabelecimentos de saúde e médicos nominados pela beneficiária ou seu representante legal
.

§1º A consolidação das informações a serem prestadas pela Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde refere-se ao total de cirurgias cesáreas e de partos normais por ela efetuados à rede própria, cooperada, credenciada, referenciada ou por reembolso.

§2º O percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais a ser disponibilizado pela operadora abrangerá os seguintes períodos:

I - quando solicitado após 31 de março do ano de solicitação, a operadora deverá fornecer os percentuais relativos ao ano imediatamente anterior à solicitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da sua solicitação; e

II- quando solicitado entre o período de 01 de janeiro até 31 de março (inclusive) do ano de solicitação, a operadora deverá fornecer os percentuais do segundo ano imediatamente anterior ao pedido de solicitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da sua solicitação.

§3º Caberá à Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, ao disponibilizar a consolidação das informações solicitadas pela beneficiária ou seu representante legal, ressaltar que estas informações referem-se aos dados vinculados apenas aos partos efetuados pela Operadora,
e não ao total de partos realizados pelos médicos
ou estabelecimentos cooperados, credenciados ou referenciados a mais de uma Operadora”.

Ocorre que, dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil - o ato danoso (violador de interesse jurídico material ou moral), nexo causal e o dano-, nos termos em que estatuído nos arts.
927
, 186 e 87 do
Código Civil
Brasileiro, a parte autora não logrou êxito em comprovar o DANO.

No caso em análise, houve comprovação da falha no dever de informação por parte das demandadas que não responderam às requisições da apelante para disponibilização do percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, da própria operadora, o se caracteriza como mero
descumprimento contratual.

Nesse norte, ainda que se esperasse outra conduta das requeridas que tinham o dever de passar as informações, a fim de que a parte autora pudesse efetuar suas escolhas em relação ao parto de Helena, não vejo como tal fato/ato, isoladamente, possa afetar direitos de personalidade das autoras que não informam nenhum efetivo prejuízo ou dano decorrente da ausência das informações solicitadas.

Não ignoro que o serviço de atenção obstétrica e neonatal regulamentado (RDC 36/2008 da Anvisa) garante à mulher, condições de escolha de diversas posições durante o parto, desde que não existam impedimentos clínicos. Apenas as informações solicitadas (de percentuais de partos realizados pela operadora) não garantem, por si, a adoção de uma escolha segura do parto, uma vez que as diretrizes médicas e a avaliação do profissional de saúde podem influenciar a modalidade de parto.

Na verdade, nenhum tipo de prejuízo é citado pela apelante, se por exemplo, foi coagida a escolher modalidade de parto diversa da pretendida inicialmente, ou se houve alguma intercorrência durante o parto. Apenas não obteve previamente as informações solicitadas.

Aliás, em que pese alegar que precisava das informações para escolha do médico de sua confiança, a Resolução é clara em ressaltar que tais informações referem-se aos dados vinculados apenas aos partos efetuados pela Operadora, e não ao total de partos realizados por cada médico, a não influenciar a escolha do profissional.

Aliás, não se pode perder de vista que a assistência pré-natal tem potencial influência também na escolha da via de parto das gestantes, ou seja, no pré-natal com assistência humanitária, a gestante, em regra, é orientada acerca das vantagens e desvantagens de cada tipo de parto, obtendo por seu médico de pré-natal, indicações mais seguras de acordo com o seu específico quadro de gestação.

Portanto os fatos narrados não têm o condão de gerar danos na esfera extrapatrimonial, inexistindo efetivo dano concreto comprovado, ou abalo à personalidade, de forma direta ou reflexa. Em que pese a exacerbação, o fato ocorrido não passou de mero dissabor em decorrência do descumprimento contratual das operadoras de saúde, não tendo provocado abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, não havendo se falar em dano
in re ipsa
na hipótese.

Por consequência, o fato narrado não é apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois não demonstrado nenhum fato extraordinário resultante da conduta das rés.

Desse modo, muito embora esteja demonstrado o descumprimento contratual, consistente na falha do dever de informação, deveria a parte autora demonstrar situação excepcional de afronta a direito de personalidade, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. (...) 2.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que inexiste dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, inexistente na hipótese.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2176713 MS 2022/0230926-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

De rigor, pois, a manutenção da sentença de improcedência do pleito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro a condenação em honorários de sucumbência nesta instância recursal, na forma do §11, art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, estando os créditos da sucumbência suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida - art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, não obstante o bem fundamentado voto da eminente Relatora, mas em homenagem justamente a essa brilhante sustentação a que se referiu a eminente Relatora, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O processo irá com vista ao gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 27/11/2023

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, procedeu à leitura de seu voto a fim de negar provimento à Apelação Cível interposta por Mariana Lemos Siqueira Duarte, por si e representando sua filha menor, e, por conseguinte, manter a Sentença por meio da qual o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu após a sustentação oral realizada pela Douta patrona das Apelantes e, após analisá-los, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora haja vista que, como bem consignado, “
No caso em análise, houve comprovação da falha no dever de informação por parte das demandadas que não responderam às requisições da apelante para disponibilização do percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, da própria operadora, o que se caracteriza como mero
descumprimento contratual
”. Entretanto, “
não vejo como tal fato/ato, isoladamente, possa afetar direitos de personalidade das autoras que não informam nenhum efetivo prejuízo ou dano decorrente da ausência das informações solicitadas
”, principalmente em se considerando que “
Apenas as informações solicitadas (de percentuais de partos realizados pela operadora) não garantem, por si, a adoção de uma escolha segura do parto, uma vez que as diretrizes médicas e a avaliação do profissional de saúde podem influenciar a modalidade de parto
”.

Por esses motivos, acompanho a conclusão externada pela E. Desembargadora Eliana no sentido de negar provimento à Apelação Cível.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIANA LEMOS SIQUEIRA DUARTE
e
H.L.M
contra sentença juntada ao ID 5720135 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que julgou improcedente a ação indenizatória por dano moral movida em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e da Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Cinge-se a demanda em examinar se recusa da ré em cumprir obrigação de fazer no tocante a prestação de informação que a 1ª apelante e, na época, gestante solicitou e afirmou ter direito, nos termos da Resolução Normativa 368/2015 da ANS, seria passível de justificar a condenação das citadas operadoras de saúde do Grupo Unimed ao pagamento de indenização por dano moral.

Em síntese, as autoras afirmaram na exordial que a Resolução Normativa n° 368 da ANS prevê que as operadoras de plano de saúde, sempre que solicitadas, devem divulgar os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico, e no dia 10/03/2021, realizou o primeiro contato com a UNIMED VITÓRIA (1ª apelada) solicitando informações do total de cirurgias cesáreas e de partos normais de todos os médicos prestadores de serviços na UNIMED NORTE CAPIXABA (2ª apelada), visto que o seu parto seria realizado em Linhares, mas mesmo insistindo com incessantes solicitações, afirma a autora que não obteve as informações necessárias, e o parto da segunda apelante acabou ocorrendo, havendo falha que afirma ser gravíssima no dever de informação, pleiteando então indenização por danos morais.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo reputou por incontroversos os fatos apontados, ou seja, (
a)
a existência de relação contratual entre as partes; (
b)
que a parte autora diligenciou junto as rés solicitando os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico; (
c)
que a parte ré não prestou as informações requeridas a parte autora, e considerou por demonstrado o ato ilícito imputado à parte ré, qual seja, a falha na prestação de serviços, haja vista que deixaram de prestar as informações que eram devidas a parte autora, considerando o que o seu requerimento encontra amparo na Resolução Normativa n° 368 da ANS. Mas, esclareceu o MM. Magistrado de primeira instância que,
in litteris
, “
não restou evidenciado e nem mesmo relatado pela parte autora seja na inicial ou na réplica que a ausência da informação tenha, de qualquer modo, influído na realização do seu parto. Ao reverso, visto que, ao que tudo indica, o parto ocorreu sem qualquer intercorrência”
, julgando o pedido improcedente.

Ao impugnar a sentença, a parte autora em seu recurso de apelação (ID 5720138) afirma que o dano moral é
in re ipsa
na hipótese, decorrente da falha na prestação do serviço à consumidora, que não exerceu um direito legalmente assegurado, e acabou impedida de tomar uma decisão segura acerca do parto e do médico de sua escolha. Continua alegando que vivenciou verdadeiro trauma com o descaso das rés ao total de 16 (dezesseis) protocolos (Num. 12437609) e diversos e-mails enviados durante três meses.

Contrarrazões das rés pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça entendendo pela desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem. Como prefalado, o cerne da presente lide é apurar eventual responsabilidade da parte ré em indenizar supostos danos morais alegados pela parte autora em razão da falha na prestação do serviço destas, consubstanciada na ausência do dever de informação.

Como foi bem registrado na sentença, não há dúvidas de que realmente houve ato ilícito das requeridas, correspondente à falha na prestação de serviços pela ausência de informações que eram devidas à recorrente, porquanto os fatos narrados supra são incontroversos e ainda se encontram demonstrados nos elementos dos autos.

De acordo com a mencionada Resolução Normativa n° 368 da ANS:

“Art. 2º
Sempre que for solicitado por uma de suas beneficiárias ou seu representante legal, a Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde deverá disponibilizar o percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, da própria operadora, estabelecimentos de saúde e médicos nominados pela beneficiária ou seu representante legal
.

§1º A consolidação das informações a serem prestadas pela Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde refere-se ao total de cirurgias cesáreas e de partos normais por ela efetuados à rede própria, cooperada, credenciada, referenciada ou por reembolso.

§2º O percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais a ser disponibilizado pela operadora abrangerá os seguintes períodos:

I - quando solicitado após 31 de março do ano de solicitação, a operadora deverá fornecer os percentuais relativos ao ano imediatamente anterior à solicitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da sua solicitação; e

II- quando solicitado entre o período de 01 de janeiro até 31 de março (inclusive) do ano de solicitação, a operadora deverá fornecer os percentuais do segundo ano imediatamente anterior ao pedido de solicitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da sua solicitação.

§3º Caberá à Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, ao disponibilizar a consolidação das informações solicitadas pela beneficiária ou seu representante legal, ressaltar que estas informações
referem-se aos dados vinculados apenas aos partos efetuados pela Operadora
,
e não ao total de partos realizados pelos médicos
ou estabelecimentos cooperados
, credenciados ou referenciados a mais de uma Operadora”.

Ocorre que, dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil - o ato danoso (violador de interesse jurídico material ou moral), nexo causal e o dano-, nos termos em que estatuído nos arts. 927, 186 e 87 do Código Civil Brasileiro, a parte autora não logrou êxito em comprovar o DANO.

No caso em análise, houve comprovação da falha no dever de informação por parte das demandadas que não responderam às requisições da apelante para disponibilização do percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, da própria operadora, o se caracteriza como mero

descumprimento contratual.

Nesse norte, ainda que se esperasse outra conduta das requeridas que tinham o dever de passar as informações, a fim de que a parte autora pudesse efetuar suas escolhas em relação ao parto de Helena, não vejo como tal fato/ato, isoladamente, possa afetar direitos de personalidade das autoras que não informam nenhum efetivo prejuízo ou dano decorrente da ausência das informações solicitadas.

Não ignoro que o serviço de atenção obstétrica e neonatal regulamentado (RDC 36/2008 da Anvisa) garante à mulher, condições de escolha de diversas posições durante o parto, desde que não existam impedimentos clínicos. Apenas as informações solicitadas (de percentuais de partos realizados pela operadora) não garantem, por si, a adoção de uma escolha segura do parto, uma vez que as diretrizes médicas e a avaliação do profissional de saúde podem influenciar a modalidade de parto.

Na verdade, nenhum tipo de prejuízo é citado pela apelante, se por exemplo, foi coagida a escolher modalidade de parto diversa da pretendida inicialmente, ou se houve alguma intercorrência durante o parto. Apenas não obteve previamente as informações solicitadas.

Aliás, em que pese alegar que precisava das informações para escolha do médico de sua confiança, a Resolução é clara em ressaltar que tais informações referem-se aos dados vinculados apenas aos partos efetuados pela Operadora, e não ao total de partos realizados por cada médico, a não influenciar a escolha do profissional.

Aliás, não se pode perder de vista que a assistência pré-natal tem potencial influência também na escolha da via de parto das gestantes, ou seja, no pré-natal com assistência humanitária, a gestante, em regra, é orientada acerca das vantagens e desvantagens de cada tipo de parto, obtendo por seu médico de pré-natal, indicações mais seguras de acordo com o seu específico quadro de gestação.

Portanto os fatos narrados não têm o condão de gerar danos na esfera extrapatrimonial, inexistindo efetivo dano concreto comprovado, ou abalo à personalidade, de forma direta ou reflexa. Em que pese a exacerbação, o fato ocorrido não passou de mero dissabor em decorrência do descumprimento contratual das operadoras de saúde, não tendo provocado abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, não havendo se falar em dano
in re ipsa
na hipótese.

Por consequência, o fato narrado não é apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois não demonstrado nenhum fato extraordinário resultante da conduta das rés.

Desse modo, muito embora esteja demonstrado o descumprimento contratual, consistente na falha do dever de informação, deveria a parte autora demonstrar situação excepcional de afronta a direito de personalidade, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. (...) 2.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que inexiste dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, inexistente na hipótese.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2176713 MS 2022/0230926-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

De rigor, pois, a manutenção da sentença de improcedência do pleito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro a condenação em honorários de sucumbência nesta instância recursal, na forma do §11, art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, estando os créditos da sucumbência suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida - art. 98, §3º, CPC.

É como voto.